Tribunal: TJMT
Processo: 1019104-80.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019104-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), EDUARDO COUTINHO GOMES - CPF: 908.597.071-72 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS - CPF: 036.130.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 563.191.265-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CONCEICAO PEREIRA - CPF: 025.911.431-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LAENDER DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 021.665.681-81 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNI ZEM RODRIGUES - CPF: 609.415.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS - CPF: 767.692.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 036.504.501-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CORREIA - CPF: 005.042.481-54 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 616.378.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DE EDUARDO COUTINHO GOMES, CONCEDENDO EM DEFINITIVO A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDÃO DESTA IMPETRAÇÃO, APENAS E SOMENTE PARA RETIRAR A MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU
– SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES –
ORDEM CONCEDIDA
.

Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso III e artigo 580, todos do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Eduardo Coutinho Gomes
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente objetiva obter a similitude na decisão prolatada no
writ
n. 1014932-95.2020.8.11.0000 em data de 02 de setembro de 2020, onde no mérito foi concedida parcialmente a ordem para afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico ao corréu Frederico Muller Coutinho e sem quaisquer notícias de descumprimento da medida gravosa, requer a aplicação do princípios constitucional da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade bem como o que preceitua o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Narrou que o beneficiário faz uso de monitoramento eletrônico a praticamente 12 (doze) meses, sem qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, tornando-se inadequada e desnecessária a manutenção das medidas atualmente impostas.

Aduz, ainda, que nunca se envolveu em outras atividades criminosas no tempo que obteve sua liberdade que, em princípio, afasta a possibilidade de reiteração criminosa. Assim, pretende tão somente seja afastado o monitoramento eletrônico deste paciente, em estrita e unicamente atenção ao princípio da isonomia, na medida em que se almeja a extensão conseguida pelo corréu.

Deste modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para fins e extensão do benefício, ou seja, afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor do paciente, ainda que mantidas as demais medidas impostas (id. 57243481).

A liminar vindicada restou concedida para
estender a ordem
em favor do paciente
,
apenas e somente para retirar a medida cautelar diversa de monitoração eletrônica, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas (id. 57307958).

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações (id. 58658540).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extensão dos efeitos do acórdão ao paciente (id. 59622998), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas Corpus - Crime de organização criminosa - Operação Mantus Pedido de Extensão dos efeitos – Identidade fático processual entre o paciente e o coacusado beneficiado nos autos do HC 1015275-91.2020.8.11.0000 - Aplicação do artigo 580 do CP, ainda que de ofício – Possibilidade –
Parecer pela concessão da ordem para que seja, de ofício, estendido os efeitos do acórdão do habeas corpus nº 1015275-91.2020.8.11.0000 ao paciente, mantidas as demais cautelares impostas
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Eduardo Coutinho Gomes
com o objetivo de revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica ao paciente, estendendo os efeitos da concessão da ordem prolatada nos autos do
habeas corpus
n. 1014932-95.2020.8.11.0000.

Em resumo, o paciente
aduziu que faz uso da tornozeleira há quase 01 (um) ano sem que tenha havido qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, tornando-se inadequada e desnecessária a manutenção da medida.

Ainda, ressaltou que, nos autos do
habeas corpus
n. 1014932-95.2020.8.11.0000, ao corréu Frederico Muller Coutinho, em condições similares à sua, sem descumprimento de nenhuma obteve em 02 de setembro de 2020, decisão de mérito para retirada do monitoramento eletrônico.

Deste modo, pleiteou a concessão da ordem, inclusive, liminarmente, para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor do paciente, ainda que mantidas as demais medidas impostas (id. 57243481).

O pedido recai nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais. Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró
in
Processo penal. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”.

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘
a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem
.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822) – (Negritou-se)

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

Observa-se que o requerente está em situação processual idêntica ao corréu, eis que a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo, bem como s
e encontra com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que se houvesse o recebimento da denúncia.

Sabe-se que a extensão de efeitos impõe criteriosa análise dos seus fundamentos jurídicos determinantes em correlação com o perfil dos protagonistas, notadamente porque, ante a expressa ressalva estabelecida na parte final do artigo 580 do Código de Processo Penal, motivos que digam respeito ao caráter pessoal do beneficiado não aproveitam aos demais.

Colhe-se das informações que,
verbis
:

“(...) O Paciente EDUARDO COUTINHO GOMES, juntamente, com outros investigados, teve a prisão preventiva decretada nos autos da medida cautelar no. 18161-85.2019.811.0042 — Cód. 575487, face a representação formulada pelos Delegados de Polícia que atuam na Gerência de Combate ao Crime Organizado — GCCO, no interesse do Inquérito Policial n. 74/2017/GCCO — "Operação Mantus ".

O mandado de prisão foi cumprido no dia 30 de maio de 2019.

Em 08 de agosto de 2019, o paciente foi solto em cumprimento a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso nos autos do Habeas Corpus n°1007965-68.2019.8.11.0000, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico.

Concluída a investigação, no dia 14 de junho de 2020, o Ministério Público apresentou Denúncia, distinta, para cada organização criminosa, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos no art. 2°, caput, da Lei 12.850/13; art. 58, caput, e § 1°, alínea "a", "b", "c", e "d" do Decreto n° 6259/44; art. 1°, caput, e §§ 1°, II, 2°, II, e 4°, da Lei 9.613/98.

Os autos da Ação Penal foram distribuídos no dia 17 de junho de registrado sob a numeração única 23865-79.2019.811.0042 — Código 581632 e, no dia 04 de julho de 2019, após verificar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, este Juízo recebeu a denúncia oferecida em face do ora paciente.

A citação do paciente para responder à acusação ocorreu em 19 de julho de 2019, sendo a pertinente peça apresentada no dia 08 de agosto de 2019.

A respeito da alegada demora para o início da instrução criminal, anoto que em decisão proferida no Habeas Corpus n° 1018104- 79.2019.8.11.0000, foi reaberto o prazo para a Defesa do réu Frederico Muller Coutinho apresentar nova defesa prévia, possibilitando aos defensores o acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial e das investigações, com extensão dos efeitos aos demais corréus da aludida "Operação Mantus".

Outrossim, consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus com defesas distintas.

Além disto, registro as dificuldades enfrentadas em virtude do regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Portaria-Conjunta n. 249/2020).

Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessita ser digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou em retardo no regular trâmite processual. Além disso, os prazos processuais dos processos híbridos/virtuais, ainda se encontram suspensos.

Ademais, o processo em questão, depende de cumprimento de atos em outras comarcas, cuja agilidade e presteza escampam deste Juízo...”
(id. 57990450).

O acórdão paradigma restou assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO
MANTUS
– AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO – PRETEXTADO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DENÚNCIA VAGA SEM INDICAÇÃO DA CONDUTA DO BENEFICIÁRIO –

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUPRESSÃO NÃO EVIDENCIADA – JUÍZO DE ORIGEM CIENTE DA DENÚNCIA – MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO NO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS
–
PRELIMINAR REJEITADA
– PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA ESPECIFICA – ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – MONITORAÇÃO POLICIAL – DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DE COACUSADA - LUCRO LÍQUIDO ERAM DESTINADAS PARA AS EMPRESAS LIGADAS AO PACIENTE – PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMO REQUISITOS DA JUSTA CAUSA – ENTENDIMENTO DO STJ – CRIME DE AUTORIA COLETIVA – POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA GERAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 12 (DOZE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
.

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente.”
(HC nº 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

A supressão de instância ocorre, quando o juízo ad quem é provocado a se manifestar sobre matéria carente de apreciação pelo juízo anterior. No caso ora tratado, o pretenso trancamento da ação penal foi alvo, em seus motivos nucleares, de análise pelo juízo de origem, quando recebeu a denúncia, bem como as razões da irresignação defensiva em segundo grau de jurisdição, ao prestar informações nos autos do
habeas corpus
, não havendo assim, falar em supressão de instância.

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa.

“Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa”.
(STJ,RHC 80619/AP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 23.05.2018)

“O trancamento da ação penal só é possível na via do habeas corpus, ou do seu recurso ordinário, quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade”
. (STJ, HC 510754/CE, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01.08.2019).

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.”

No corpo do acórdão consignou que:

“
Noutro ponto, quanto ao arguido na sessão de julgamento no tocante a retirada do monitoramento eletrônico, não há como negar que o monitoramento eletrônico é um mecanismo bastante útil de controle, contudo, deve ser aplicado em caráter excepcional, apenas quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, assim, se devem evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, ultrajando sob a minha ótica o princípio constitucional da não-culpabilidade, inclusive.

Ademais, a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo.

Assim, a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica neste momento se apresenta desproporcional, eis que já se encontra com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que se houvesse o recebimento da denúncia.

É cediço que as medidas cautelares alternativas à prisão impactam em intensidades diversas nos direitos por elas atingidos. Bem por isso, submetem-se ao postulado da proporcionalidade, traduzido no artigo 282 do Código de Processo Penal, que dispõe que essas restrições hão de observar a necessidade e a adequação da medida, sob cláusula
rebus sic santibus
, prevista no parágrafo 5º do mesmo dispositivo. Referida cláusula, aliás, ao mesmo tempo em que autoriza a imposição de restrições mais graves à liberdade do acusado, também determina o abrandamento das medidas cautelares quando aquelas vigentes mostrarem se excessivas à hipótese.

Ainda, importante consignar que não há notícias de descumprimento das medidas impostas ao paciente.

Portanto, tendo em vista que as outras medidas cautelares que lhe foram aplicadas se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.

É importante frisar que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade, tanto é que o parágrafo 4º do artigo 282 da Lei Instrumental Penal.

De acordo com a doutrina de Edilson Mougenot Bonfim destaca:

“Aliada à provisioriedade, a medida cautelar detém, ainda, natureza revogável, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas permanecerem como estão), estabelecendo-se sua revogação sempre que não mais se fizer necessária no caso concreto.

Desse modo, considerando-se a transitoriedade ou mutabilidade da situação ou circunstâncias que a ensejaram, ou seja, visto a possibilidade de alteração desse quadro, elas podem ser revogadas, após nova e correspondente alteração fática”
. (in Curso de processo penal. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 477).

De acordo com essa linha de intelecção, somente a necessidade concreta pode justificar a fixação das medidas acautelatórias diversas da prisão preventiva, que devem pautar-se por critérios restritivos progressivos quanto à sua severidade, de acordo com o atual panorama fático-processual, não se fazendo justo, tampouco legítimo, que se estabeleça - quantitativa e qualitativamente - exageradas imposições limitadoras da liberdade ambulatorial do beneficiário, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se pronta reparação pela via do
writ
.

Neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E CRIME AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO DAS CAUTELAS. RESTRIÇÃO SEVERA DA LIBERDADE. AFASTAMENTO.

[...]

2.
Hipótese em que está configurado o excesso de prazo na manutenção de cautelares pessoais mais gravosas à liberdade de locomoção do recorrente, que está com a liberdade cerceada
, ao todo, há 3 anos e 7 meses (1 ano e 7 meses, em razão de prisão preventiva, e 2 anos, cumprindo medidas diversas).
A delonga apresenta-se como desproporcional, ao observar-se que, apesar de o recorrente estar em liberdade, essa está severamente restringida e não há previsão para o encerramento da instrução penal da ação penal, a qual é, notoriamente de maior complexidade
(8 réus, variados crimes, cartas precatórias expedidas para seis comarcas distintas). Soma-se a isso o descumprimento do prazo de 100 dias estipulado pelo Tribunal a quo para que se ultimasse a instrução criminal e o fato de a demora para conclusão do processo não ter decorrido de atos imputáveis à defesa.

3. Necessária a revogação apenas das disposições acautelatórias que importam grave cerceamento da locomoção do réu (monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar). As demais cautelas devem ser mantidas, pois configuram constrições razoáveis ao status libertatis em razão das peculiaridades do caso concreto, bem como não importam obstáculo intransponível ao exercício de atividade profissional
.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido em parte para determinar a revogação das medidas cautelares consistentes em: a) monitoração eletrônica; e b) recolhimento domiciliar noturno no período de 20h às 6h, e em período integral nos feriados e fins de semana. Mantidas apenas as imposições de: i) comparecimento mensal ao juízo da comarca de residência; ii) proibição de manter contato físico ou por telecomunicação com os demais réus; iii) proibição de ausentar-se da comarca de domicílio sem prévia autorização do juízo da comarca de residência; e iv) comparecer a todos os atos do processo e comunicar ao Juízo processante qualquer mudança de domicílio. Ressalva-se a possibilidade de revisão e aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer dessas obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto.”
(RHC 97.273/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019)...”

Observa-se que o paciente está na mesma situação processual do coacusado Frederico Muller Coutinho, eis que a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo, bem como s
e encontra com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que houvesse o início da instrução processual ou notícia de descumprimento de qualquer das medidas impostas.

Calha destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui medida alternativa à segregação e exige fundamentação concreta”
(RHC 109.131/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Portanto, verificada a identidade fático processual entre o paciente e os terceiros supracitados, mostra-se cabível o benefício previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto,
ratifico
a liminar concedida em favor de
Eduardo Coutinho Gomes, concedendo em definitivo
a extensão dos efeitos do acórdão desta impetração, apenas e somente para retirar a medida cautelar diversa de monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020